Tribunal: TJSP
Processo: 1009714-02.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Cabimento parcial. Inocorrência da prescrição da pretensão de restituição do sinal/arras (fl. 40), já que não se a ela o prazo prescricional trienal de que trata a tese firmada no REsp 1599511/SP e REsp 1551956/SP. Relator PAULO DE

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Cabimento parcial. Inocorrência da prescrição da pretensão de restituição do sinal/arras (fl. 40), já que não se a ela o prazo prescricional trienal de que trata a tese firmada no REsp 1599511/SP e REsp 1551956/SP. Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data de julgamento 24/08/2016 (item i, Tema 938), mas sim o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual por culpa da compradora. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 70% do montante pago. Devolução de 80% dos valores pagos (inclusive as arras), com retenção de 20% pela vendedora, que se mostra mais adequada e proporcional ao caso. Precedentes do TJSP. Legítima a retenção de valores pagos a título de IPTU, desde que relativos ao período de posse. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios recursais não fixados. Recurso da autora parcialmente provido.